Tribunal: TJBA
Processo: 8019068-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019068-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO BISPO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA D
O CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

(ART.
33, DA LEI Nº 11.343/2006
).

NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
LAUDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 50, §1º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOCUMENTO QUE DESCREVE A NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA PARA A FASE INICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (74 PAPELOTES DE COCAÍNA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOSÉ DE CARVALHO LEITE FILHO em favor de ROMARIO BISPO DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
i
z
de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA,
Dr. Edvanilson de Araújo Lima
.

2.
Consta nos
autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15 de março de 2026, por volta das 15h, uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento no Povoado de Retiro de Cima, nesta comarca, recebeu denúncias anônimas de transeuntes sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Rua do Umbuzeiro. Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais avistaram o flagranteado em atitude suspeita. Realizada a abordagem, foram encontradas, próximo a ele, 74 (setenta e quatro) porções de substância análoga à cocaína, além de um aparelho celular da marca Redmi. O material foi apreendido, e o conduzido foi apresentado à Autoridade Policial.

3.
NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O laudo em questão foi elaborado por perito
Ad Hoc
devidamente nomeado pela autoridade policial e descreve, de forma expressa, o material apreendido como “74 papelotes de substância análoga a cocaína”. Essa descrição, para a fase inicial da persecução penal, é plenamente suficiente para atender aos requisitos legais.

4
. O artigo 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e o estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. O laudo preliminar tem como objetivo fornecer um juízo de probabilidade sobre a natureza da substância, viabilizando a continuidade dos atos processuais urgentes, como a prisão em flagrante e a decretação da preventiva. A análise definitiva e exaustiva da composição e do peso exato do material é reservada ao laudo toxicológico definitivo, que será produzido no curso da instrução processual. Portanto, não há vício a ser reconhecido no laudo preliminar.

5.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
Diante da comprovação da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O juízo de origem fundamentou a decisão na gravidade concreta do delito, destacando não apenas a natureza nociva da droga (cocaína), mas também a expressiva quantidade de porções individualizadas (74 papelotes), o que sugere uma atividade de traficância habitual e organizada, e não um ato isolado ou para consumo próprio.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e demonstra a necessidade da medida extrema para interromper a atividade criminosa e impedir a reiteração delitiva, protegendo o meio social. Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente e inadequada para garantir a ordem pública.

7
. Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade humana, da excepcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

8
. Os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

9
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Lícia Maria de Oliveira, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019068-71.2026.8.05.0000, impetrado
pelo advogado JOSÉ DE CARVALHO LEITE FILHO em favor de ROMARIO BISPO DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
i
z
de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06